Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021240-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARISTELA MACHADO LEITE GOMES - CPF: 631.445.306-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MACHADO GOMES - CPF: 629.795.662-68 (AGRAVANTE), Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A MACHADO GOMES - CNPJ: 22.420.753/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. REQUISITO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, com base no artigo 968, § 3.o, do Código de Processo Civil, pela ausência de recolhimento do depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, requisito de admissibilidade da ação rescisória.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se a falta de recolhimento do depósito judicial impede o prosseguimento da ação rescisória, considerando que a parte recorrente alegou dificuldades financeiras e requereu o benefício da gratuidade da justiça ou parcelamento das custas, com fundamento no art. 98, §6.o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O artigo 968, inciso II, do CPC impõe o depósito prévio de 5% do valor da causa como condição de procedibilidade da ação rescisória, a ser realizado em dinheiro, conforme determinado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1871477.

4. O benefício da gratuidade da justiça, pleiteado pelo recorrente após o indeferimento da inicial, não possui efeito retroativo para abranger o depósito prévio, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. O depósito prévio em ação rescisória busca desestimular a litigância temerária e garantir a segurança jurídica das decisões transitadas em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento do depósito judicial de 5% sobre o valor da causa constitui óbice ao conhecimento da ação rescisória, sendo inadmissível a concessão de gratuidade de justiça ou parcelamento do depósito após o indeferimento da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 968, II e § 3o; 98, § 6o; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.871.477/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; TJ-MT, AR n.o 2272523-60.2021.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por ALEXANDRE MACHADO GOMES em face da decisão monocrática
proferida por esta Relatora (ID. 234582157
), que não conheceu da ação rescisória, com fulcro no art. 968, § 3.o, do CPC, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA”
, proposta por ALEXANDRE MACHADO GOMES em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PARANATINGA
,
com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil,

visando rescindir a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabricio Sávio da Veiga Carlota, que nos autos da
“AÇÃO DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS”
n.o 1012803-72.2020.8.11.0015, cujo trâmite ocorreu na 1a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedente o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

No despacho de ID. 230847189, o autor foi intimado para realizar o recolhimento das custas judiciais e efetuar o depósito judicial, contudo, anotado que: “ainda falta, em cumprimento ao art. 968, II, CPC, o depósito judicial referente aos 5% do valor da causa”, consoante certificado no ID. 234566172.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Como dantes mencionado, de acordo com o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, ao propor a ação rescisória, o autor deverá depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1871477, entendeu que, na ação rescisória, o depósito prévio deve ser feito em dinheiro.

Na vertente hipótese, oportunizado à parte autora o recolhimento das custas e a realização do depósito judicial, o que não foi feito.
Assim, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

A não observância do prazo concedido para a comprovação da hipossuficiência ou a regularização do preparo impede o conhecimento do feito, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

(N.U 1007827-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AÇÃO RESCISÓRIA – DESERÇÃO

– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

(N.U 1011773-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA – Pedido de gratuidade da justiça – Indeferimento das benesses após análise da documentação apresentada nos autos - Determinação para o recolhimento do depósito previsto pelo art. 968, II do CPC – Ausência de recolhimento do depósito prévio, no prazo fixado - Inépcia da inicial - Indeferimento da petição inicial com a extinção do processo, sem resolução de mérito - Precedentes - Sem honorários advocatícios, por não ter se aperfeiçoado a relação processual - Petição inicial indeferida, julgando-se extinta a ação rescisória, nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

(TJ-SP - AR: 2272523-60.2021.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/08/2022, 8o Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO AINDA DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO DE QUE TRATA O ART. 968, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEPÓSITO QUE CONSTITUI PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 968, § 3o E 485, I DO CPC/15. - Cuida-se de ação rescisória onde a autora requer os benefícios da gratuidade de justiça. Indeferimento pelo Colegiado, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência - Determinação de recolhimento das custas e do depósito prévio de que trata o artigo 968, II, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial - Requerimento para pagamento das custas e do depósito prévio ao final feito após o decurso do prazo determinado. Insistência da requerente que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que não se sustenta. Indeferimento que se impõe - Depósito que constitui pressuposto específico da ação rescisória. Artigo 968, § 3o do CPC. Indeferimento da inicial que se impõe. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 485, I E 968, § 3o, AMBOS DO CPC.

(TJ-RJ - AR: 0074301-15.2020.8.19.0000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 24/06/2021, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DEPÓSITO PRÉVIO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESCUMPRIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que o autor não cumpriu com a determinação de complementação das custas iniciais e depósito prévio, de acordo com o benefício econômico buscado na ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Não há falar em litigância de má-fé por não vislumbrar as condutas descritas em lei (art. 80, CPC).

(TJ-MS - AGT: 14023778520198120000 MS 1402377-85.2019.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/10/2019, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 24/10/2019)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 968, §3.o, do CPC,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que:
“(...) diante das mudanças e dificuldades financeiras enfrentadas pelo Requerente, atualmente não possui condições de efetuar o pagamento das custas judiciais no valor de R$1.123,81 (mil cento e vinte e três reais e oitenta e um centavos, exigidos para a continuidade da Ação Rescisória. Além do que, o Requerente já se esforçou e efetuou pagamento de R$710,59 (Setecentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), do que a extinção do feito será de grande prejuízo para o Autor, que se esforçou, além de suas possibilidades financeiras, para efetuar o pagamento da taxa, desejando o prosseguimento do processo e a efetivação da Justiça.”

Insiste que não permaneceu inerte, pois deixou de
“recolher o restante das custas processuais”
ou, em suas palavras,
“apenas recolheu as custas parciais”,
a saber, o depósito judicial referente aos 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Assevera que a extinção do feito representa uma enorme injustiça social e judiciária para uma pessoa que não possui, no momento, condições financeiras para arcar com as despesas judiciais. Ademais, pontua o direito ao benefício da gratuidade judiciária e/ou do parcelamento das custas (art. 98, § 6.o, do CPC).

Com base nesses argumentos, requer:

“Diante do exposto, é o presente para requerer seja recebido e conhecido o presente recurso de Agravo Interno, para reformar o Acórdão guerreado, concedendo ao Autor o benefício da gratuidade judiciária para as custas faltantes, tendo em vista que já efetuou o pagamento do valor de R$710,59 e que, atualmente não possui condições financeiras para pagamento das custas faltantes (R$1.123,81) para prosseguimento do feito, ou caso Vossa Excelência entenda que o Autor não faz jus à gratuidade, seja concedido novo prazo para recolhimento das custas, de maneira parcelada, nos termos do artigo 98, § 6o do CPC, permitindo o prosseguimento da Ação Rescisória.

Requer ainda, se for o entendimento desse Órgão Julgador, seja julgado procedente a Ação Rescisória, e para reconhecer como procedente o pedido, para o fim de anular todo o processo
1003612-76.2019.8.11.0002
que tramitou na PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PARANATINGA- TJMT, em face da citação/intimação em todo o feito, inclusive da decisão terminativa prolatada nos autos, determinando-se a publicação da decisão em nome dos Advogados Pedro Chagas IV OABSP 438000 e Maristela Machado OABSP 349804, suspendendo-se todo o prazo decadencial e prescricional, abrindo-se então o prazo para apresentação de nova ação junto a esse respeitável Tribunal.

Caso esse Tribunal entenda de maneira divergente sobre a anulação de todo o processo, requer seja declarada a nulidade da sentença terminativa e abertura de novo prazo para o Autor se manifestar, juntando documentos necessários e apresentação de pertinentes recursos.”

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 245039175).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE PARANATINGA manteve-se inerte (ID. 252211670).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se
de AGRAVO INTERNO interposto
contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, e, em consequência, não conheceu da ação rescisória, com fulcro no art. 968, § 3.o, do CPC.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão singular recorrida.

No despacho de ID. 230847189, de 09.08.2024, observa-se que a parte autora foi intimada para realizar o recolhimento das custas judiciais e efetuar o depósito judicial, contudo, anotado que:
“ainda falta, em cumprimento ao art. 968, II, CPC, o depósito judicial referente aos 5% do valor da causa”,
consoante certificado no ID. 234566172.

Consta da petição inicial que:
“tendo em vista o valor da causa na ação principal haver sido fixado em R$ 22.456,78 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos),
efetua-se o depósito de R$710,59, conforme cálculo efetuado no site do TJMT
”
(ID. 230645169) (grifei).

No dia 23.08.2024, indeferida a petição inicial, sob o fundamento de não ter sido atendida a exigência legal do depósito prévio, dando ensejando ao não conhecimento da rescisória (ID. 234582157).

Inconformada, a parte requerente interpôs o presente recurso de agravo interno, no qual pede
“o beneficio da gratuidade judiciária para as custas faltantes (...) para o prosseguimento do feito
”
e/ou
“novo prazo para recolhimento das custas, de maneira parcelada”.

Sobre a concessão da
assistência judiciária gratuita, os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

Portanto,
a concessão da referida benesse depende de requerimento expresso e de efetiva comprovação da hipossuficiência, todavia, no caso, o pedido de gratuidade (16.09.2024) somente ocorreu após a extinção do feito, em 23.08.2024.
Ou seja, a controvérsia recursal reside na ausência de juntada do depósito prévio previsto no art. 968, inciso II, do CPC.

É notório que os proveitos da assistência judiciária gratuita possuem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais passados, aplicando-se somente às verbas que se tornarem devidas após a formulação do pedido.

Nesse diapasão,
“A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que
o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo,
de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso
não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo.”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2019, DJe 05.12.2019).

De acordo com o art. 968, inciso II, do CPC, caberá ao autor realizar um depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, montante esse que se converterá em multa e será revertido à parte contrária na hipótese de decisão unânime de inadmissão da ação rescisória ou de improcedência do pedido.

Como dantes mencionado, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1871477,

concluiu que, na ação rescisória, o depósito prévio deve ser feito em dinheiro.

Para o colegiado, tal interpretação tem como objetivo salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. Afinal, a ação rescisória tem como finalidade alterar decisão judicial já transitada em julgado, e, por isso, as hipóteses de cabimento são restritas, elencadas no artigo 966, do CPC.

Para o Relator, ministro Marco Buzzi, a intenção do legislador, ao utilizar o termo “depositar”, foi restringir a exigência ao depósito em dinheiro, pois, caso contrário, teria empregado outros termos.

Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

Hipótese: Definir a possibilidade de o depósito prévio, requisito de procedibilidade da ação rescisória, ser realizado por outros meios que não sejam em dinheiro.

1. O conteúdo normativo dos artigos 83 e 495 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese.

2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

2.1. A exegese do referido artigo impõe que o preceito seja inexoravelmente interpretado como dinheiro em espécie, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda.

2.2. A admissão de meios alternativos deturparia o objetivo primário do preceito legal, qual seja, o desestímulo ao ajuizamento temerário e desmedido do pleito rescisório.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(STJ – REsp n.o 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023.)

Além disso, não se pode olvidar que o § 1.o, do artigo 968, inciso II, do CPC, prevê a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das suas respectivas autarquias e fundações de direito público1, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça,
todavia, exige uma litigância responsável, uma vez que tal dispensa não exímio o pagamento da multa no mesmo percentual, no caso da ação ser julgada inadmissível ou improcedente, por unanimidade
(
ex vi
, STJ – AR n.o 6.158/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 05/11/2021).

Cabe frisar que as custas judiciais

e a taxa judiciária são pagas no âmbito de um processo, enquanto o depósito prévio represente o valor que deve ser pago para ajuizar uma ação rescisória, o qual, inclusive, exige a emissão de guia específica.

Com base no exposto, não há como acolher o pleito da parte agravante pelo prosseguimento da ação rescisória, tampouco
há que se falar na isenção do depósito judicial, o deferimento de parcelamento, e, também, de dilação do prazo para a realização do depósito, tendo em vista que o próprio trâmite processual já permitiu a parte recorrente tempo suficiente para obter o valor necessário para o referido ato,
exigível desde a propositura da presente demanda, em 06.08.2024.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024